Tribunal: TJSP
Processo: 1002762-03.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. Negativação indevida do nome civil da autora. Ré-apelante (vendedora dos móveis planejados) que suscita as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, na medida em que o apontamento teria sido realizado pela financeira e que era necessária a produção de prova oral para demonstrar que havia comunicado à financeira acerca da inexigibilidade do débito.

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS. Negativação indevida do nome civil da autora. Ré-apelante (vendedora dos móveis planejados) que suscita as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, na medida em que o apontamento teria sido realizado pela financeira e que era necessária a produção de prova oral para demonstrar que havia comunicado à financeira acerca da inexigibilidade do débito. Hipótese dos autos em que a ré-apelante firmara instrumento de distrato pela ré por meio da qual houve a concessão de desconto pela multa devida pela desistência do consumidor, comprometendo-se à vendedora em providenciar que não houvesse quaisquer cobranças decorrentes do contrato distratado, inobstante a existência de cessão de crédito. Vendedora apelante que prometeu fato de terceiro (abstenção de cobrança por parte da financeira), atraindo a incidência do art. 439 do Código Civil. Ré-apelante que responde pelo descumprimento da financeira, ainda que tenha comunicado a ela acerca da inexigibilidade do débito. Circunstância que impõe a rejeição das liminares.

Insurgência de ambas as partes acerca da indenização por danos morais arbitrada. Sentença apelada que arbitrara a indenização no valor de R$ 5.000,00. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça que estabelecem indenizações em hipóteses tais que oscilam dentro dos limites de R$ 8.000,00 e R$ 12.000,00, consoante as peculiaridades fáticas de cada hipótese. Hipótese que autoriza a majoração da indenização para o valor de R$ 10.000,00. Recurso da ré desprovido, provido o apelo da autora.